Tribunal: TJPA
Processo: 0076586-62.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0076586-62.2015.8.14.0301
APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA CARLA FERREIRA SANTOS, M. S. L.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0076586-62.2015.814.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270.

EMBARGADO:
M. S. L.

REPRESENTANTE:
MARIA CARLA SANTOS LUDUVIQUE.

DEFENSOR PÚBLICO:
ROSSANA PARENTE SOUZA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, nos autos da ação ordinária nº
0076586-62.2015.814.0301
, em desfavor de
M. S. L
, representado por
MARIA CARLA SANTOS LUDUVIQUE
,
diante de seu inconformismo com o teor do acórdão
ID Num. 2458902 - Pág. 1/5
, o qual,

conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

Razões dos
Embargos de Declaração
no
ID Num. 2501418 - Pág. 1/3
, aduzindo que o acórdão embargado foi
omisso
na medida em que a decisão recorrida não se manifestou acerca elemento imprescindível para o deslinde do feito, qual seja, que a UNIMED Belém encontra-se submetida às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e que, no caso concreto, a recorrente apenas agiu em consonância com tais diretrizes.

Contrarrazões aos embargos no
ID Num. 2682833 - Pág. 1/6
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 04 de maio de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que: “
Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios”
.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016).

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte: “
Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria
.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016).

Mostra-se relevante destacar ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que:
“
O magistrado não é obrigado a responder a todas as teses apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu encargo constitucional de prestar a jurisdição, mas, tão somente, decidir fundamentadamente as questões postas sob seu julgamento
.”

(EDcl no AgRg nos EREsp 1230609 / PR, Relator Ministro JORGE MUSSI, CE - CORTE ESPECIAL, publicado no DJe em 29/06/2016).

In casu,
o Embargante claramente almeja rediscutir a matéria exaustivamente apreciada no Acórdão recorrido, eis que, sustenta ter havido omissão quanto a suposta ausência de manifestação acerca do fato de que a UNIMED Belém encontra-se submetida às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e que, no caso concreto, a recorrente apenas agiu em consonância com tais normas.

Para rechaçar a alegação do embargante, de que teria havido omissão por parte do órgão julgador, cito o seguinte trecho do acórdão recorrido:

“(...) Com efeito, não se pode olvidar que as resoluções normativas da ANS, que é uma agência fiscalizadora das atividades das empresas que prestam serviços de saúde, são atos meramente administrativos de efeito interno, não possuindo qualquer poder legislativo e caráter de lei, não podendo, portanto, vedar o acesso a determinado direito, por ser este um ato discricionário do legislador.

Ato contínuo, a jurisprudência dos tribunais tem caminhado no sentido de reputar abusiva a conduta da operadora que, sem qualquer fundamento razoável, limita a cobertura ao único fundamento de que não está amparado na listagem da ANS, tendo em vista o caráter exemplificativo desse rol.

Não é esperado que as indicações da ANS, que são precedidas de burocráticos trâmites administrativos, acompanhem a rápida evolução técnica e científica da medicina sem uma defasagem de tempo. De igual sorte, é evidente que não pode o paciente, com tratamento indicado por médico especializado, ficar sem cobertura por conta da alegada ausência de indicação do procedimento por órgãos oficiais.

Procedimentos da ANS não elidem, por si só, a obrigatoriedade do plano de saúde custeá-lo, visto que aquele rol estabelece "a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência a saúde", ou seja, não é um rol taxativo.

Além disso, o entendimento do STJ é o sentido de que a operadora pode limitar as doenças abarcadas pelo contrato, mas não o tratamento, a utilização de prótese ou procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. Nesse sentido: (STJ, AgRg no AREsp 734.699/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 09/10/2015) (..)”

Portanto, resta evidente que o recurso ora analisado é totalmente descabido, não havendo que se falar em omissão. Não é demais ressaltar ao recorrente que a interposição de recursos de caráter meramente protelatórios pode vir a ensejar sanções processuais, conforme previsto nos art. 80, inc. VII do CPC/2015.

Assim, nos termos da fundamentação exposta,

CONHEÇO e REJEITO
o
recurso de embargos de declaração opostos.

É como voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/05/2020